Tribunal: STF
Processo: HC 68733
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-10
Data de publicação: 1991-09-10

Ementa:
JÚRI - PROTESTO - PRESSUPOSTOS - ACOLHIMENTO -  INTERPOSIÇÃO
CONCOMITANTE DE APELAÇÃO - CRIME CONTINUADO - DECISÕES  CONFLITANTES.
Os pressupostos indispensaveis ao protesto são objetivos e,  uma  vez
atendidos, conduzem ao acolhimento do recurso. Não coabitam  o  mesmo
teto o protesto e a apelação quando condenado o Réu por crime  único,
como  ocorre,  por  ficção  jurídica,  na  continuidade  delitiva.  A
utilização  simultanea  do  protesto  e  da  apelação,  a  ensejar  a
suspensão quanto a esta ultima, pressupoe crimes  diversos  -  artigo
608 do Código de Processo Penal.  Admitida  a  apelação  e,  uma  vez
julgada, surgindo decisões conflitantes, abre-se  campo  propicio  ao
afastamento do paradoxo via habeas corpus,  face  ao  constrangimento
decorrente do desrespeito ao teor do par-2. do artigo 607  do  Código
de Processo Penal, com o surgimento de obice ao novo Júri deferido na
sequencia do julgamento da carta testemunhavel.